Tribunal: TJMT
Processo: 1027114-11.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027114-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KENNEDY DA SILVA CASTRO - CPF: 054.369.261-26 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA –AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERTINÊNCIA DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Estando satisfatoriamente demonstrados os pressupostos ensejadores da medida constritiva, seja pela presença de indícios suficientes de autoria, e pela existência concreta dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal – em especial, pela garantia da ordem pública – ante a constatação de que este não é um fato isolado na vida do paciente, é evidente que a custódia cautelar encontra-se devidamente justificada e não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois, a despeito da quantidade de pena a ser eventualmente cominada em abstrato para o delito, é autorizada a prisão preventiva quando demonstrada a reiteração criminosa do indivíduo, bem como a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão penal.

Uma vez evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, atendendo a uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e na forma admitida pelo artigo 313, inciso II, do mesmo
Codex
,
fica implícito que a aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Kennedy da Silva Castro
, com o escopo de restituir seu
status libertatis,

ao argumento, em síntese, de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que lhe decretou a prisão preventiva sem válida motivação.

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante, no dia 10.11.2013, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva,

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária de primeiro grau decretou a medida extrema baseando-se tão somente na situação de reincidência do paciente, desconsiderando o princípio da homogeneidade, pois, mesmo em caso de eventual condenação, não será imposta medida tão gravosa.

Prossegue aduzindo que o paciente agiu sob uso de substância entorpecente, de modo que necessita de tratamento clínico e não de ser mantido preso.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, aplicada medida de internação compulsória em clínica de recuperação para dependentes clínicos.

No mérito, espera ver confirmada a ilegalidade da prisão, concedendo-se definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 190904693) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que aguarda a conclusão das investigações e prévia manifestação ministerial (Id. 191071667).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal – Pretendida a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos da constrição cautelar – Improcedência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Segregação que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, almeja-se no presente
writ
, a restituição da liberdade do paciente
Kennedy da Silva Castro
,
aos argumentos, em síntese, de que não há motivação plausível para a decretação e manutenção da medida segregatória.

Todavia, a ordem merece ser
denegada.

Confere-se da decisão de primeiro grau que a medida segregatória foi decretada porque estão visíveis os indícios da autoria delitiva, e diante da necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente,
pois já possui condenação transitada em julgado em seu desfavor (PEP n. 2000416-53.2022.8.11.0042), consoante os termos da decisão anexa, que ora transcrevo:

“(...) Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

JOÃO PAULO SILVA DIAS, policial militar:

“QUE fomos informados via COPOM que o suspeito KENNEDY DA SILVA CASTRO estava detido pelos funcionários do SUPERMERCADO NILO após ter furtado alguns objetos no referido estabelecimento e em uma Loja do Shopping anexado ao Supermercado; QUE de imediato esta GUPM deslocou até o local mencionado, onde se deparou com o suspeito detido pelos funcionários, e que após a guarnição tomar conhecimento do fato, fez uma revista pessoal no suspeito encontrando com ele mais um objeto que foi furtado (faca), a qual estava escondida na sua roupa; QUE segundo relato da testemunha NATALIA, o suspeito adentrou ao estabelecimento e furtou a faca e que quando foram verificar o trajeto dele pelo vídeo monitoramento perceberam que no dia anterior, o mesmo suspeito havia adentrado o Nilo do Bairro Santo Antônio, por volta das 11h da manhã e subtraído a quantia de trinta facas (30); QUE segundo a testemunha WELINTON das Lojas Americanas o mesmo foi informado pela central de monitoramento do Shopping que o suspeito havia subtraído uma panela de pressão do estabelecimento lojas americanas, e que estava detido por funcionários na parte externa do estabelecimento; [...]”

NATALIA MORAIS SOUSA, testemunha:

“QUE é encarregada do monitoramento de CFTV do Supermercado Nilo, que o suspeito é contumaz na prática de furtos no Supermercado, que porém nunca haviam registrado anteriormente, visto que conseguiam abordar o suspeito e ele devolvia o produto; QUE desta feito o mesmo é sempre monitorado pelos fiscais, posto isto, viram quando o mesmo pegou uma faca e colocou a mesma em sua calça, e logo após pegou uma barra de chocolate, que em acompanhamento do mesmo ele entrou nas Lojas Americanas, furtou uma panela de pressão, devido a reincidencia em furtar na rede de Supermercados e no Shopping Center decidiram acionar a Polícia Militar que deteve o mesmo ainda no Pátio do estabelecimento comercial; QUE a referida faca é avaliada em R$: 29,99, (vinte e nove reais e noventa e nove centavos);” [...]

WELITON PRINSK MARTINS SOUSA, testemunha:

“QUE é gerente das Lojas Americanas situada no Shopping Barra Center ao lado do Supermercado Nilo, que o suspeito KENNEDY DA SILVA CASTRO, após realizar um furto no Supermercado Nilo, foi até a Loja Americas, e furtou uma panela de pressão, que o mesmo já estava sendo vigiado pela equipe de segurança do Supermercado e do Shopping visto que o mesmo é contumaz na pratica furtiva nestes locais; QUE o mesmo adentrou a loja pegou a panela de pressão na caixa, e saiu tranquilamente como se nada tivesse errado; QUE após sair da loja, quando já estava quase saindo do Shopping e adentrando o posto de gasolina, foi abordado pelos fiscais de mercadoria e logo a Polícia que já havia sido acionada chegou ao local; QUE a referida panela de pressão tem o valor de R$: 199,00 (cento e noventa e nove reais);” [...]

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) e da reincidência, consubstanciada no PEP Ativo n. 2000416-53.2022.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, bem como os requisitos do art. 313, I e II do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) KENNEDY DA SILVA CASTRO.”

(Id.
190742672, pp. 44-48),

Percebe-se facilmente, diante das declarações transcritas, a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão cautelar.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, também sem qualquer dificuldade, tem-se,
in casu
, que ela é admitida, sobretudo diante do disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Seguindo essa trilha, tem-se que a medida segregatória também é necessária para garantir a ordem pública, pois, como exaustivamente se sabe, a reincidência é fator preponderante e autoriza a decretação e manutenção da medida extrema.

Como se sabe, a prisão preventiva é odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, é mal necessário em casos que seja inevitável sua decretação, e, na hipótese em comento, vejo que o decreto segregatório encontra-se plenamente justificado, em razão da inegável necessidade de obstar o paciente de dar prosseguimento na prática de ilícitos, e, por consequência, manter a ordem pública.

Com efeito, não é desmedido dizer que, apesar de já condenado, e estar cumprindo pena em regime diverso do fechado, o paciente demonstrou descrédito com o Judiciário, e, ao que tudo indica, voltou a delinquir.

A propósito, segundo o Enunciado Criminal 6 desse e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, estando demonstrado satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, visivelmente, um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além da forma admitida no artigo 313, inciso II, do mesmo
Codex
, tem-se que o édito constritivo encontra-se justificado.

Por outra vertente, tendo em vista que se trata, em tese, de delito de furto em continuidade delitiva, e, diante da reincidência do paciente, não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, pois, somente ao fim do deslinde processual, em caso de eventual condenação e após análise de todos os critérios para a aplicação da reprimenda, é que se saberá se o paciente deverá, ou não, cumprir reprimenda em regime diverso do fechado.

Igualmente,
não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto uma vez evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
fica implícito que tais m
edidas são insuficientes e inadequadas na hipótese, pois, uma vez que ameaçada a garantia da ordem pública, as medidas alternativas à prisão, deixam, automaticamente, de ser suficientes.

Nesse sentido:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por fim, quanto à situação de dependente químico, além de não haver nenhuma documentação nos autos para conferir qualquer tipo de plausibilidade na alegação do impetrante, a questão deve, primeiro, ser debatida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Kennedy da Silva Castro
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023